Tribunal: TJDFT
Processo: 0731078-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para localização de ativos penhoráveis do executado, após pesquisas infrutíferas nos sistemas convencionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para localização de bens penhoráveis, com objetivo de localizar bens e/ou valores do executado passíveis de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofícios é medida excepcional que exige demonstração da utilidade e plausibilidade da medida requerida, sob pena de realizar diligências inúteis ou protelatórias.
4. A atuação do Poder Judiciário é subsidiária e deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. A SUSEP é órgão regulador e fiscalizador das seguradoras, não possuindo custódia de informações sobre ativos financeiros passíveis de penhora.
6. O agravante não demonstrou que o executado possui previdência privada, seguros ou ativos financeiros custodiados nas instituições indicadas, de modo que, no caso, mostra-se desnecessária a expedição de ofícios à SUSEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A SUSEP é órgão regulador sem custódia de informações sobre ativos financeiros passíveis de penhora e a expedição de ofício a este órgão exige demonstração de indícios da existência de ativos custodiados pelo executado.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431065, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 9/6/2022; TJDFT, Acórdão 1891820, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/7/2024.